Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDIÇÃO DA LEI No 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a suspensão do processo apenas pela edição da Lei no 6.523/2020, porquanto a pretensão deduzida pela apelada se refere a verbas constituídas em período anterior a sua edição, bem como o diploma legislativo não trata, especificamente, dos pagamentos retroativos requeridos pela apelada.
2. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007,4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
3. Comprovado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo apelante, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito da apelada à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes.
4. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.